Tribunal: STF
Processo: HC 224186
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 762.530/RS, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Pelo que se depreende, o Juízo de origem, com base nas disposições da Lei Maria da Penha, deferiu medidas protetivas, pelo prazo de seis meses, proibindo o paciente de se aproximar da vítima a menos de 50 metros, bem como de realizar qualquer tipo de contato com a vítima e seus familiares.



    Buscando a revogação das medidas de urgência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 



    HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DIANTE DA SITUAÇÃO NARRADA, E DAS CIRCUNSTÂNCIAS APRESENTADAS NOS AUTOS, POR ORA, DE SER EVITADO QUAQLUER RISCO DO COMETIMENTO DE NOVAS AMEAÇAS E AGRESSÕES PELO PACIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE PRORROGOU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. 



    HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pela Quinta Turma, cuja ementa registra: 



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE HÁBIL A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO À OFENDIDA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA QUE OBRIGAM O AGRESSOR (ART. 22, INCISOS I, II E III, DA LEI N. 11.340/2006). NATUREZA JURÍDICA CAUTELAR DE CARÁTER EMINENTEMENTE PENAL. TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DO OFENSOR E OFENDIDA. MAIOR EFICÁCIA ÀS GARANTIAS PROCESSUAIS DO POTENCIAL AGRESSOR, EM FAVOR DO STATUS LIBERTATIS, E SALVAGUARDA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA, FAMILIARES E TESTEMUNHAS. MANDAMUS SUCEDÂNEO DE RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou que não se admite habeas corpus substitutivo ou sucedâneo de recurso próprio, caso em que não se conhece da impetração, exceto quando configurada flagrante ilegalidade que permita a concessão da ordem de ofício.



    2. Hipótese em que o paciente objetiva a revogação de medidas protetivas de urgência deferidas e sucessivamente prorrogadas pelo Juízo singular, a despeito do arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar potencial crime de ameaça, sob a alegação de ausência de risco concreto à ofendida.



    3. Não há que se falar em patente constrangimento ilegal quando apresentada fundamentação idônea para o deferimento das medidas protetivas de urgência, evidenciada no risco à incolumidade da ofendida. As instâncias ordinárias assinalaram que tramita ação judicial de reconhecimento e dissolução de união estável e a partilha de bens oferecida pela suposta vítima contra o potencial ofensor e apontaram a necessidade concreta de se evitar desentendimentos e ameaças ao longo do processo.



    4. Inexistindo manifesta teratologia ou ilegalidade, não coaduna com a estreita via do habeas corpus, em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a análise das peculiaridades do caso concreto para fins de aferição da adequação e necessidade na manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas pelo Juízo singular.



    5. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o regime jurídico de medidas dispostas na Lei Maria da Penha, por maioria, firmou orientação de que “[a]s medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei Maria da Penha têm caráter eminentemente penal, porquanto restringem a liberdade de ir e vir do acusado, ao tempo em que tutelam os direitos fundamentais à vida e à integridade física e psíquica da vítima” (REsp n. 2.009.402/GO, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, em que fui relator para o acórdão, QUINTA TURMA, DJe de 18/11/2022).



    6. A aplicação das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor dispostas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei Maria da Penha implica uma dupla tutela ao disponibilizar à ofendida um meio célere de proteção própria, de familiares e testemunhas, bem como garantir ao potencial ofensor, caso queira, a possibilidade de se insurgir contra sua imposição ou manutenção sem que tenha que suportar os efeitos da revelia próprios ao processo civil.



    7. Habeas Corpus não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de ausência dos pressupostos autorizadores da decretação das medidas protetivas de urgência. Ressalta que o fato causador da medida protetiva fora a suposta ameaça e agressão verbal comunicada pela vítima, que teria sido praticada pelo paciente, todavia, como já comprovado, tal delito jamais ocorreu, motivo pelo qual tal restrição se faz injustificada. Denota-se que, portanto, a simples mantença de uma medida protetiva, fruto de um delito que jamais ocorreu, já configura o constrangimento ilegal alegado. O fato de o paciente não possuir a intenção de se aproximar da vítima não significa que este não seja afetado pela restrição, pois como já dito, a repercussão social que esta causa tende a deturpar seu estado psicológico. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar as medidas protetivas de urgência decretadas contra o paciente.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, as medidas protetivas de urgência foram decretadas em desfavor do paciente, pelo prazo de seis meses, em razão de supostas ameaças praticadas contra sua ex-companheira. 



    Com base nos elementos de informação constantes dos autos, o Juízo de origem assentou que o paciente teria, em tese, se desentendido com a sua namorada, ocasião que terminou o relacionamento e mandou a vítima embora do apartamento. Em ato contínuo, o paciente referiu que se a vítima não deixasse o apartamento iria se matar, tendo inclusive colocado uma pistola na própria boca. Ainda, a vítima referiu ser o paciente colecionador de armas de fogo e que caso fizesse alguma coisa para prejudicá-lo o paciente teria dito que ‘iria ter volta’. Destacou que o paciente teria contatado o irmão da vítima após ter ciência da proibição imposta, tendo a vítima referido estar apreensiva com as atitudes do paciente, mostrando-se uma pessoa com personalidade violenta. Ficou registrado, ainda, a apreensão, na casa do paciente, de diversas armas de fogo, munições e carregadores.



    Por entender presente risco concreto de desentendimentos entre as partes, o Tribunal estadual manteve a decisão, cujo voto condutor registra: 



    Com efeito, conforme exposto na decisão, que indeferi o pedido liminar defensivo, tenho por pertinente o deferimento da prorrogação das referidas medidas em desfavor do paciente, pois a suposta vítima ajuizou ação judicial contra J.M.P., cujo objeto é o reconhecimento de união estável e a partilha de bens. 



    Assim, considerando que o aludido feito, encontra-se tramitando entendo que a vigência da medidas protetivas de urgência possuem o fulcro de proteger a vítima contra eventuais desentendimentos entre as partes, bem como ameaças ao longo do processo. 



    Assim, no caso concreto, não visualizo evidente ilegalidade na manutenção das medidas protetivas, pois o juízo competente expressamente e fundamentadamente prorrogou as medidas, sendo dever do paciente a observância e cumprimento desta determinação. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, chancelou essa conclusão, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    A pedido da vítima, o prazo das medidas protetivas foi sucessivamente prorrogado, por mais seis meses em cada ocasião, em 29/7/2021 (fl. 171) e em 1º/2/2022 (fl. 202). Restou indeferido pedido de revogação das medidas protetivas em 28/4/2022 (fl. 246) e a sua vigência foi novamente prorrogada em 5/8/2022 (fl. 286). 



    Nesse contexto, considerando-se as circunstâncias fáticas apuradas e analisadas pelas instâncias ordinárias, não se verifica impertinência na preservação da cautela imposta.



     O Tribunal a quo consignou a adequação e necessidade da manutenção da vigência das medidas protetivas de urgência, assinalando o processamento de ação de reconhecimento de união estável e a partilha de bens ajuizada pela ofendida em desfavor do paciente, elemento que denota, resguardada a estreita via de cognição do mandamus, a inocorrência de flagrante ilegalidade na sua continuidade. 



    Outrossim, o Juízo Singular tem resguardado o caráter ante tempus das providências aplicadas, procedendo sua expressa e fundamentada reavaliação diante de pedidos da ofendida. 



    Assim firmadas as peculiaridades do caso concreto, não há falar em flagrante ilegalidade na manutenção das medidas protetivas de urgência. 



    Em arremate, como bem observado pelo Parquet, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça aferir a necessidade e adequação das medidas protetivas à luz da subsistência do risco concreto à vítima, o que exigiria profundo revolvimento fático-probatório, inviável na via do writ. 



    No tocante à alegação de que as medidas protetivas não devem subsistir diante do arquivamento do inquérito policial que apurava a prática de ameaça contra vítima, tenho por inviável o exame da adução nesta Corte Superior, pois a questão, no enfoque atribuído pela defesa na petição inicial, não foi devidamente analisada e decidida pelas instâncias ordinárias. 



    Nesse contexto, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à alegação de ausência de risco concreto à ofendida, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Além disso, não se pode ignorar que as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 possuem características de urgência e prevenção. E, na espécie, as medidas possuem o fulcro de proteger a vítima contra eventuais desentendimentos entre as partes, bem como ameaças ao longo do processo. Ainda, o Juízo Singular tem resguardado o caráter ante tempus das providências aplicadas, procedendo sua expressa e fundamentada reavaliação diante de pedidos da ofendida.



    Assim, a manutenção das medidas protetivas de urgência encontra-se devidamente fundamentada, de modo que não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente